Tribunal: STM
Processo: 7000665-98.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESAS. ART. 288 DO CP E ARTS. 311 E 312 DO CPM. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINARES DEFENSIVAS. PRESCRIÇÃO. FALSIDADE MATERIAL (ART. 311 DO CPM). ART. 125, §3°, DO CPM E ENUNCIADO N° 497 DA SÚMULA DO STF. OFENSA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. CRIME DE FALSIDADE MATERIAL. ART. 311 DO CPM. NÃO PRESCRITO. CONDENAÇÃO. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. NÃO RECEPÇÃO. ART. 130 DO CPM. INCONSTITUCIONALIDADE. PENA IMPRESCRITÍVEL NÃO PREVISÃO EXPRESSA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. CONDENAÇÃO E PENA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). DOLO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PENA ACESSÓRIA. PRESCRIÇÃO EM CONJUNTO COM A PENA PRINCIPAL. CRIME DO ART. 311 DO CPM. NÃO PRESCRITO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ULTRAPASSADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Embora as argumentações defensivas, em verdade, estejam relacionadas ao não conformismo dos embargantes com a manutenção, por esta Corte, da condenação pela pena principal do art. 311 do CPM e aplicação da pena acessória — questão de mérito —, excepcionalmente, o recurso deve ser conhecido, ante a necessidade de apreciação das teses, especialmente questões relacionadas à ordem pública, a exemplo das alegações de não recepção da imprescritibilidade da pena acessória e de prescrição, arguidas pelas defesas. 2. Sobre a preliminar de prescrição do crime de falsificação de documento, consoante inteligência do Enunciado n° 497 da súmula do STF e do art. 125, §3°, do CPM, a prescrição deve ser regulada com base na pena-base fixada na sentença condenatória antes de sua unificação operada em razão da continuidade delitiva. Entretanto, não deve ser reconhecida caso não se constate o transcurso dos prazos legais fixados na Lei Penal Castrense. 3. In casu, não se identificou qualquer omissão na dosimetria do crime do art. 311 do CPM, na qual a pena-base foi definida em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, bem como, no tema prescricional, no qual foram observados integralmente os ditames do art. 125, V, §3°, do CPM e a incidência do ENUNCIADO N° 497 DA SÚMULA DO STF. No crime de falsificação de documento, não se constatou o transcurso de mais de oito anos entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença, ou entre esta e a publicação do Acórdão da Apelação, ou, ainda, entre esta e a análise dos Embargos de Declaração. Preliminar de prescrição do crime de falsificação de documento rejeitada por unanimidade. 4. Com relação à preliminar de não recepção do art. 130 do CPM e de inconstitucionalidade das penas imprescritíveis não previstas expressamente na Constituição Federal, no caso concreto, tal alegação se mostra impertinente, não cabendo qualquer discussão sobre o tema, tendo em vista que não ocorreu a prescrição no crime principal de falsificação de documento (art. 311 do CPM), que é o crime pelo qual o Acusado encontra-se condenado, atualmente. 5. Ainda que, hipoteticamente, fosse considerada não recepcionada a imprescritibilidade determinada no art. 130 do CPM e, em seu lugar, fossem utilizados os parâmetros prescricionais adotados no Recurso Extraordinário 600.851/DF, malgrado isso, a pena acessória imposta aos Acusados não encontrar-se-ia prescrita, considerando os 12 (doze) anos previstos para a prescrição do crime de falsificação de documento (art. 311 do CPM), regulada com base na pena máxima em abstrato (art. 125, IV, §5°, inciso II, do CPM), e a publicação do Acórdão da Apelação, em 27/6/2023. Preliminar de não recepção do art. 130 do CPM e de inconstitucionalidade das penas imprescritíveis não previstas expressamente na Constituição Federal rejeitada por unanimidade. 6. Sobre a preliminar de prescrição da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, em virtude da prescrição, apenas e tão somente, dos crimes previstos no art. 312 do CPM e no art. 288 do CP, no caso em testilha, tal alegação se mostra descabida, não cabendo nenhuma discussão sobre o tema, tendo em vista que não ocorreu a prescrição no crime principal de falsificação de documento (art. 311 do CPM), o qual é o crime pelo qual o Acusado encontra-se atualmente condenado, com pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos. Preliminar rejeitada por unanimidade. 7. No mérito, os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos se visam apenas rediscutir teses defensivas, representem meras afirmações superficiais e/ou indeterminadas de omissão, de obscuridade ou de contradição, genericamente apontando tópicos/temas do Acórdão recorrido, ou, ainda, versem sobre tema carente e despido dos atributos da necessidade de intervenção judicial, de utilidade para satisfação da pretensão do Embargante e/ou o de adequação da situação fática com o instrumento processual utilizado. 8. Todas as questões levantadas pelas defesas mostraram somente inconformismo com o édito condenatório desfavorável aos jurisdicionados, não havendo o que se falar de omissão ou de contradição no Acórdão embargado. 9. Conforme prevê o art. 542, caput, do CPPM, a via irresignatória dos Aclaratórios é destinada a sanar eventuais vícios decorrentes da existência de ambiguidade, de obscuridade, contradição ou de omissão, porventura presentes em decisão colegiada de segundo grau, tratando-se de instrumento de alcance restrito, cujo escopo é a integração da decisão, visando ao seu aperfeiçoamento, e que não se presta ao simples revolvimento da matéria fático-probatória, com o fim de alteração do resultado meritório hostilizado. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000665-98.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MARCO AURÉLIO FÉLIX DE SOUZA
ADVOGADO(A): PEDRO VICTOR MACHADO (OAB BA44883)
EMBARGANTE: DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGANTE: ALONSIMAR JOSÉ DA HORA
ADVOGADO(A): EDMILSON SILVA PEREIRA (OAB RJ123780)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RELATIVA AO CRIME DE FALSIDADE MATERIAL (ART. 311 DO CPM); POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 130 DO CPM E DE INCONSTITUCIONALIDADE
DAS PENAS IMPRESCRITÍVEIS NÃO PREVISTAS EXPRESSAMENTE NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE PRESCRIÇÃO DA PENA ACESSÓRIA
DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO,
APENAS E TÃO SOMENTE, DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 312 DO CPM E
NO ART. 288 DO CP. CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO
RISTM, PROFERIU VOTO O MINISTRO PRESIDENTE, PELA REJEIÇÃO DA
SEGUNDA PRELIMINAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS
DEFESAS, PARA MANTER NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO LAVRADO NOS AUTOS
DA APELAÇÃO Nº 7000358-18.2021.7.00.0000, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000665-98.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: MARCO AURÉLIO FÉLIX DE SOUZA
ADVOGADO(A): PEDRO VICTOR MACHADO (OAB BA44883)
EMBARGANTE: DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGANTE: ALONSIMAR JOSÉ DA HORA
ADVOGADO(A): EDMILSON SILVA PEREIRA (OAB RJ123780)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESAS. ART. 288 DO CP E ARTS.
311 E 312 DO CPM. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS. PRESCRIÇÃO. FALSIDADE MATERIAL (ART. 311 DO
CPM). ART. 125, §3°, DO CPM E ENUNCIADO N° 497 DA SÚMULA DO
STF.
OFENSA.
INOCORRÊNCIA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRELIMINAR.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
PRESCRIÇÃO. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. CRIME DE FALSIDADE MATERIAL. ART. 311 DO CPM.
NÃO PRESCRITO. CONDENAÇÃO. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS)
ANOS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRELIMINAR.
REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. NÃO RECEPÇÃO. ART. 130 DO CPM.
INCONSTITUCIONALIDADE.
PENA
IMPRESCRITÍVEL
NÃO
PREVISÃO EXPRESSA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRELIMINAR.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. CONDENAÇÃO E
PENA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO. CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA
(ART.
312
DO
CPM).
DOLO.
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PENA ACESSÓRIA.
PRESCRIÇÃO EM CONJUNTO COM A PENA PRINCIPAL. CRIME DO
ART. 311 DO CPM. NÃO PRESCRITO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO
ULTRAPASSADO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS.
DECISÃO UNÂNIME.
1. Embora as argumentações defensivas, em verdade, estejam relacionadas ao
não conformismo dos embargantes com a manutenção, por esta Corte, da
condenação pela pena principal do art. 311 do CPM e aplicação da pena
acessória — questão de mérito —, excepcionalmente, o recurso deve ser
conhecido, ante a necessidade de apreciação das teses, especialmente questões
relacionadas à ordem pública, a exemplo das alegações de não recepção da
imprescritibilidade da pena acessória e de prescrição, arguidas pelas defesas.
7000665-98.2023.7.00.0000
40001359404 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Sobre a preliminar de prescrição do crime de falsificação de documento,
consoante inteligência do Enunciado n° 497 da súmula do STF e do art. 125,
§3°, do CPM, a prescrição deve ser regulada com base na pena-base fixada na
sentença condenatória antes de sua unificação operada em razão da
continuidade delitiva. Entretanto, não deve ser reconhecida caso não se constate
o transcurso dos prazos legais fixados na Lei Penal Castrense.
3. In casu, não se identificou qualquer omissão na dosimetria do crime do art.
311 do CPM, na qual a pena-base foi definida em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses,
bem como, no tema prescricional, no qual foram observados integralmente os
ditames do art. 125, V, §3°, do CPM e a incidência do ENUNCIADO N° 497
DA SÚMULA DO STF. No crime de falsificação de documento, não se
constatou o transcurso de mais de oito anos entre o recebimento da Denúncia e
a publicação da Sentença, ou entre esta e a publicação do Acórdão da Apelação,
ou, ainda, entre esta e a análise dos Embargos de Declaração. Preliminar de
prescrição do crime de falsificação de documento rejeitada por unanimidade.
4. Com relação à preliminar de não recepção do art. 130 do CPM e de
inconstitucionalidade das penas imprescritíveis não previstas expressamente na
Constituição Federal, no caso concreto, tal alegação se mostra impertinente, não
cabendo qualquer discussão sobre o tema, tendo em vista que não ocorreu a
prescrição no crime principal de falsificação de documento (art. 311 do CPM),
que é o crime pelo qual o Acusado encontra-se condenado, atualmente.
5. Ainda que, hipoteticamente, fosse considerada não recepcionada a
imprescritibilidade determinada no art. 130 do CPM e, em seu lugar, fossem
utilizados os parâmetros prescricionais adotados no Recurso Extraordinário
600.851/DF, malgrado isso, a pena acessória imposta aos Acusados não
encontrar-se-ia prescrita, considerando os 12 (doze) anos previstos para a
prescrição do crime de falsificação de documento (art. 311 do CPM), regulada
com base na pena máxima em abstrato (art. 125, IV, §5°, inciso II, do CPM), e a
publicação do Acórdão da Apelação, em 27/6/2023. Preliminar de não recepção
do art. 130 do CPM e de inconstitucionalidade das penas imprescritíveis não
previstas expressamente na Constituição Federal rejeitada por unanimidade.
6. Sobre a preliminar de prescrição da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, em virtude da prescrição, apenas e tão somente, dos crimes previstos
no art. 312 do CPM e no art. 288 do CP, no caso em testilha, tal alegação se
mostra descabida, não cabendo nenhuma discussão sobre o tema, tendo em vista
que não ocorreu a prescrição no crime principal de falsificação de documento
(art. 311 do CPM), o qual é o crime pelo qual o Acusado encontra-se atualmente
condenado, com pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos. Preliminar
rejeitada por unanimidade.
7. No mérito, os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos se visam
apenas rediscutir teses defensivas, representem meras afirmações superficiais
e/ou indeterminadas de omissão, de obscuridade ou de contradição,
genericamente apontando tópicos/temas do Acórdão recorrido, ou, ainda,
7000665-98.2023.7.00.0000
40001359404 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

versem sobre tema carente e despido dos atributos da necessidade de
intervenção judicial, de utilidade para satisfação da pretensão do Embargante
e/ou o de adequação da situação fática com o instrumento processual utilizado.
8. Todas as questões levantadas pelas defesas mostraram somente
inconformismo com o édito condenatório desfavorável aos jurisdicionados, não
havendo o que se falar de omissão ou de contradição no Acórdão embargado.
9. Conforme prevê o art. 542, caput, do CPPM, a via irresignatória dos
Aclaratórios é destinada a sanar eventuais vícios decorrentes da existência de
ambiguidade, de obscuridade, contradição ou de omissão, porventura presentes
em decisão colegiada de segundo grau, tratando-se de instrumento de alcance
restrito, cujo escopo é a integração da decisão, visando ao seu aperfeiçoamento,
e que não se presta ao simples revolvimento da matéria fático-probatória, com o
fim de alteração do resultado meritório hostilizado.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de prescrição da pretensão
punitiva relativa ao crime de falsidade material (art. 311 do CPM); por unanimidade, em
rejeitar a segunda preliminar defensiva de não recepção do art. 130 do CPM e de
inconstitucionalidade das penas imprescritíveis não previstas expressamente na Constituição
Federal; por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar defensiva de prescrição da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, em virtude da prescrição, apenas e tão somente,
dos crimes previstos no art. 312 do CPM e no art. 288 do CP. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração opostos pelas Defesas, e em manter,
na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão lavrado nos autos da
Apelação nº 7000358-18.2021.7.00.0000.
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelas Defesas constituídas dos
Acusados 3º Sgt (MA) ALONSIMAR JOSÉ DA HORA e Cb SI RM2 MARCO AURÉLIO
FÉLIX DE SOUZA, e pela Defensoria Pública da União para o Acusado SO (MA) DANIEL
LUIZ CRUZ DE ABREU, todos da Marinha do Brasil, tendo como paradigma o Acórdão
deste Superior Tribunal Militar, proferido nos autos da Apelação nº 7000358-
18.2021.7.00.0000, em sessão virtual de 20/3/2023.
7000665-98.2023.7.00.0000
40001359404 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Participaram do julgamento os Ministros LEONARDO PUNTEL (Relator),
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, CARLOS VUYK DE AQUINO, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ODILSON
SAMPAIO BENZI, JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LOURIVAL CARVALHO SILVA, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Acórdão embargado restou assim ementado (evento 65 da Apelação):
APELAÇÕES. DEFESAS. ART. 288 DO CP E ARTS. 311 E 312 DO CPM. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
PRELIMINAR DEFENSIVA. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE
APELAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 312 DO CPM. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 288 DO CP E
ART. 312 DO CPM. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL. ANIMUS
FALSIFICANDI CARACTERIZADO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÕES UNÂNIMES.
O efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com os princípios do
contraditório e do devido processo legal. Destarte, a matéria devolvida à apreciação deste
Tribunal deve circunscrever-se ao impugnado pelo Apelante, em obediência ao princípio do
tantum devolutum quantum appellattum, o qual também limita o conhecimento e a análise
àquelas questões que não foram alcançadas pela preclusão. Preliminar rejeitada.
Unanimidade.
Não havendo recurso ministerial, o cálculo do prazo prescricional deve ser regulado pela
pena imposta. Assim, transcorrido prazo prescricional da pretensão punitiva suficiente entre o
recebimento da Denúncia e a Sentença condenatória, a punibilidade dos Acusados deve ser
extinta. Preliminares acolhidas. Unanimidade.
In casu, ao contrário do que alegam as Defesas, as provas relativas ao delito imputado aos
Réus são robustas, tudo a demonstrar que os Réus, com o intuito de fraudar os processos
administrativos e avaliativos de concessão de carteira de ARRAIS Amador, falsificaram
documentos físicos.
Esse tipo de conduta é típica, antijurídica e culpável. Ademais, adequa-se formal e
materialmente ao tipo penal previsto no art. 311 do CPM. Mais ainda, são evidentes os seus
reflexos, diretos e significativos, sobre os pilares das Forças Armadas, incluindo o nível da
mácula às regras da caserna, paradigma indissociável dos delitos militares.
Apelo providos parcialmente. Decisões unânimes.
O Acórdão foi publicado no DJE em 27/6/2023 (evento 67 da Apelação).
Os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente.
Em 28/6/2023, a Defensoria Pública da União, representando o SO (MA)
DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU e, alegadamente, representando também o 3º Sgt (MA)
ALONSIMAR JOSÉ DA HORA e o Cb SI RM2 MARCO AURÉLIO FÉLIX DE SOUZA,
em síntese, sustenta que teria ocorrido omissão quanto ao tema da pena acessória de exclusão
das Forças Armadas, uma vez que considera que “prescrita a pena principal, estaria também
7000665-98.2023.7.00.0000
40001359404 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prescrita a pena acessória, haja vista a inconstitucionalidade da existência de penas
imprescritíveis, haja vista que a imprescritibilidade de pena estaria tão somente prevista em
Texto Constitucional, não ocorrendo o mesmo com a pena acessória.”.
Preliminarmente, aduz que o art. 130 do CPM não teria sido recepcionado pela
Constituição Federal, argumentando que as penas acessórias não se encontram entre as
imprescritibilidades expressamente elencadas na Carta Magna. Nos pedidos, in verbis (evento
1):
“(...) pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja suprida a
omissão apontada com a reforma do acórdão embargado para declarar-se também prescrita a
pena acessória prevista no artigo 130 do Código Penal Militar por arguição indireta de
inconstitucionalidade.”. (Grifo no original.)
Em 29/6/2023, houve a juntada de outros Embargos de Declaração em face do
3º Sgt (MA) ALONSIMAR JOSÉ DA HORA, subscrito pelo Dr. Edmilson Silva Pereira
(OAB 123780/RJ). Nestes, em resumo, é defendida a existência de omissões sobre a questão
da pena acessória de exclusão das fileiras das Forças Armadas, sobre a condenação e o início
do cumprimento da pena e, ainda, sobre o dolo no crime de falsidade ideológica (art. 312 do
CPM), visto que o Acusado “praticava ordens de superiores” (evento 1).
Em 2/7/2023, de igual modo, para o Cb SI RM2 MARCO AURÉLIO FÉLIX
DE SOUZA, houve a juntada de outros Embargos de Declaração, estes subscritos pelo Dr.
Pedro Victor Machado (OAB 44883/BA). Em apertada síntese, o embargante aduz que teria
havido omissões quanto à prescrição relativa ao crime previsto no art. 311 do CPM (falsidade
material), em virtude da majoração da continuidade delitiva ter sido calculada em desacordo
com o art. 125, §3º, do CPM e o Enunciado nº 497 da Súmula do STF.
Aduz, ainda, omissões em relação à suposta ofensa ao princípio da presunção de
inocência, uma vez que considera que a comprovação formal do gozo de férias implicaria,
necessariamente, na impossibilidade de o Acusado estar presente nos locais de provas, assinar
documentos e acessar o sistema SISAMA (evento 1).
Em 31/8/2023, em sede de Contrarrazões, mediante peça da lavra da Exma.
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Herminia Celia Raymundo, a Procuradoria-
Geral da Justiça Militar manifestou-se pela rejeição dos Embargos, para manter inalterado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, o acórdão embargado.
É o Relatório.
VOTO
Os recursos interpostos pelos embargantes foram apresentados tempestivamente
e atendem aos demais pressupostos recursais, motivo pelo qual devem ser conhecidos.
Por meio dos presentes Embargos de Declaração (evento 1), em síntese, as
Defesas dos Acusados sustentam que, no Acórdão recorrido, teriam ocorrido os seguintes
pontos:
7000665-98.2023.7.00.0000
40001359404 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) preliminarmente, omissão quanto à prescrição do crime de falsidade material
(art. 311 do CPM);
b) preliminarmente, omissão sobre a não recepção do art. 130 do CPM e a
inconstitucionalidade de penas imprescritíveis não previstas expressamente na Constituição
Federal;
c) preliminarmente, omissão em relação à prescrição da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, em virtude da prescrição, apenas e tão somente, dos crimes
previstos no art. 312 do CPM (falsificação ideológica) e no art. 288 do Código Penal
(quadrilha ou bando, na antiga redação vigente à época dos fatos);
d) omissão quanto à condenação e ao início do cumprimento da pena;
e) omissão sobre o dolo no crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM);
f) omissão quanto à ofensa ao princípio da presunção de inocência; e
g) contradição sobre a permanência da pena acessória a despeito de prescrita a
pena principal.
Contudo, antes de adentrar ao mérito recursal, faz-se premente a análise das
preliminares suscitadas.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVA AO
CRIME DE FALSIDADE MATERIAL (ART. 311 DO CPM)
Nesta preliminar é alegado que, para fins prescricionais, o Acórdão embargado
teria sido omisso em “analisar crime por crime e não com a unificação”, desrespeitando o art.
125, §3°, do CPM e Enunciado nº 497 da Súmula do STF. Afirma que “deve-se chegar
primeiramente na pena base e após isso ser aplicada a majorante de continuidade delitiva”.
Compulsando-se os autos, verifica-se que os termos da Sentença define a pena-
base de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses para o crime previsto no art. 311 do CPM, falsificação
de documento (falsificação material).
Acrescentando destaques na fixação da pena-base e na correta e oportuna
aplicação da majorante de continuidade delitiva, transcreve-se excerto da Sentença referente à
dosimetria do crime em questão:
“Individualização da pena dos acusados DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU, ALONSIMAR
JOSÉ DA HORA, MARCO AURÉLIO FÉLIX DE SOUZA e JOSÉ CARLOS NOGUEIRA
(...)
Da Falsidade Material
7000665-98.2023.7.00.0000
40001359404 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime de falsidade material de documento público prevê uma pena de, no mínimo, 2 (dois)
anos, e de 6 (seis) anos, o seu máximo, se o documento é público (caso em tela). O intervalo
entre os limites é de 4 (quatro) anos, ou seja, 48 (quarenta e oito) meses. Nesse raciocínio,
para se chegar ao valor, in casu, de cada circunstância, faz-se a divisão entre o total de meses
por 8 (oito), obtendo-se um valor de 6 (seis) meses.
1ª Fase: nota-se a presença de apenas 1 (uma) circunstância judicial desfavorável: a
extensão do dolo. Acerca da extensão do dano, o dispêndio causado aos cofres públicos é de
grande monta, eis que o numerário alcançado com a empreitada criminosa atingiu a cifra de
R$ 80.160,00 (oitenta mil e cento e sessenta reais), com o não recolhimento de 2.004 GRU's
atinentes à taxa de inscrição para a obtenção de CHA. As demais circunstâncias judiciais do
art. 69 do Código Penal (gravidade do crime, personalidade do acusado, intensidade do dolo,
meios empregados, modus operandi, motivos determinantes, circunstâncias de tempo e lugar,
antecedentes do réu, insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o delito) não são
desfavoráveis.
Fixa-se, então, a pena-base em 2 (dois) anos e 6 meses de reclusão.
2ª Fase: Inexistem circunstâncias legais agravantes e atenuantes, razão pela qual é mantida a
pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
3ª Fase: Não há nenhuma minorante, porém nota-se a presença da majorante atinente à
continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal comum, segundo jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal Militar. Dessa forma, levando em conta a quantidade de
crimes militares praticados pelos acusados DANIEL e DA HORA (16 crimes), é escolhido o
patamar de para incidir na derradeira fase do cálculo trifásico, sendo fixada a pena
definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão”. (Grifos no original e grifos
nossos.)
Assim, para o crime de falsidade material, a conjunção da fixação da pena-base
em 2 anos e 6 meses, com o disposto no art. 125, inciso V e §§1° e 3°, do CPM, e com o
Enunciado nº 497 da Súmula do STF, continua a demonstrar que não houve prescrição para o
crime de falsidade material (art. 311 do CPM), uma vez que não correu mais do que oito anos
entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença, ou entre esta e a publicação do
Acórdão da Apelação, ou, ainda, entre esta e a análise dos Embargos de Declaração em tela.
Nesse sentido, inclusive, é o posicionamento da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, in verbis:
“Não assiste razão ao embargante, porquanto a pena referente ao delito remanescente, após a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade em relação aos apelantes DANIEL, JOSÉ
CARLOS, ALONSIMAR e MARCO AURÉLIO relativa aos crimes previstos no art. 288 do CPB
(antiga redação) e no art. 312 do CPM, ante a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, foi de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão (fls. 78/79, SENT1, evento 954,
APM), dos quais, 2 anos e 6 meses servirão de base para fins cálculo, sem a continuidade
delitiva, conforme art. 125, § 3º do CPM, como pontuado pela Defesa, cujo lapso
prescricional a ser observado in casu é de 8 anos, conforme art, 125, V, do mesmo diploma
legal.
Assim, procedendo-se ao cálculo aritmético, observa-se que entre a data de recebimento da
Denúncia em 13/05/2014 e data da Sentença a quo em 02/04/2021 não transcorreu tal lapso
prescricional.”.
7000665-98.2023.7.00.0000
40001359404 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A íntegra da dosimetria da pena aplicada na sentença para o crime do art. 311
do CPM foi mantida no Acórdão embargado, uma vez que foram totalmente observados os
ditames do art. 125, §3°, do CPM e do Enunciado nº 497 da Súmula do STF. Isso posto, o
Acórdão vergastado resta indene de ambiguidade, de obscuridade, de contradição ou de
omissão.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição da pretensão punitiva
relativa ao crime de falsidade material (art. 311 do CPM).

PRELIMINAR
DE
NÃO
RECEPÇÃO
DO ART.
130
DO
CPM
E
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DAS PENAS IMPRESCRITÍVEIS NÃO PREVISTAS
EXPRESSAMENTE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Nesta preliminar, é arguida a inconstitucionalidade das penas imprescritíveis
que não estejam expressamente previstas na Constituição Federal, sustentando-se que “a
imprescritibilidade de pena estaria tão somente prevista em Texto Constitucional, não
ocorrendo o mesmo com a pena acessória”, de modo que, assim, teria ocorrido a não
recepção do art. 130 do CPM. Destacou-se que:
“Com efeito, quando se declaram imprescritíveis a prática do crime de racismo e a ação de
grupos armados contra a ordem constitucional (art. 5º, XLII e XLIV), apenas e tão somente
tais tipos penais, selecionados pela Constituição, poderão existir no meio social e, ainda,
porque apenas a norma fundamental poderá autorizá-los, ou seja, nenhuma outra norma,
anterior ou posterior à Constituição mesma, poderá criar ou autorizar restrições a direitos
fundamentais que não estejam nela previstos.”. (Grifo no original.)
Sobre a presente questão preliminar, entendo que, no caso concreto, não cabe
discussão sobre o tema, uma vez que, como visto na preliminar anterior, não houve prescrição
no crime principal, falsificação de documento (art. 311 do CPM), o qual é o crime pelo qual o
Acusado encontra-se condenado, atualmente.
Outrossim, ainda que, hipoteticamente, fossem utilizados os parâmetros
adotados no Recurso Extraordinário 600.851/DF
1 (transitado em julgado em 18/3/2021), a
pena acessória imposta aos Acusados não encontrar-se-ia prescrita na presente data. Se viesse
a ocorrer a prescrição da pena acessória, esta dar-se-ia no ano de 2035, considerando os 12
(doze) anos do tempo de prescrição da pena máxima em abstrato (art. 125, IV, §5°, inciso II,
do CPM) cominada ao crime (art. 311 do CPM).
Adicionalmente, registro que, em julgado também com repercussão geral, o
Recurso Extraordinário 654.833/AC
2 (transitado em julgado em 19/8/2020), alguns meses
antes, o STF pontuou que “Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da
pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de
fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.” (Grifos
nossos.) Ou seja, é possível depreender que no Ordenamento Jurídico, sem retirar a natureza
excepcional da imprescritibilidade, outros fatores podem importar na válida e constitucional
existência de situações não sujeitas à prescrição, ainda que não previstas expressamente na
Constituição Federal. Nesse sentido, pontua que: “Embora a Constituição e as leis
7000665-98.2023.7.00.0000
40001359404 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis
ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela
constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões
imprescritíveis.” (Grifos nossos.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não recepção do art. 130 do CPM e de
inconstitucionalidade das penas imprescritíveis não previstas expressamente na Constituição
Federal.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO, APENAS E TÃO
SOMENTE, DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 312 DO CPM E NO ART. 288 DO
CP
Nesta preliminar é alegado que a prescrição do crime principal implica,
necessariamente, na prescrição da pena acessória, uma vez que “prescrita a pena principal,
estaria também prescrita a pena acessória, haja vista a inconstitucionalidade da existência
de penas imprescritíveis, haja vista que a imprescritibilidade de pena estaria tão somente
prevista em Texto Constitucional, não ocorrendo o mesmo com a pena acessória”, bem
como, pela utilização da “teoria de cunho civilista de que o acessório segue o principal”.
De igual modo, na questão preliminar em tela, entendo que, no caso concreto,
também não cabe discussão sobre o tema, uma vez que, como verificado nas preliminares
anteriores, não houve prescrição no crime principal, falsificação de documento (art. 311 do
CPM), que é o crime pelo qual o Acusado encontra-se condenado, atualmente.
Condenados à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão em
decorrência de suas condutas delituosas, em crime não prescrito, reforço que permanece
hígido o fundamento para a manutenção da pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
termos mantidos da Sentença, in verbis:
“Levando-se em consideração os crimes praticados, que contrariam, por completo, os
preceitos militares, e a pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos, é de se
aplicar a exclusão do militar das Forças Armadas, consoante determina o art. 102 do Código
Penal Militar, aos réus DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU e ALONSIMAR JOSÉ DA HORA.”.
(Grifos nossos.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, em virtude da prescrição, apenas e tão somente, dos crimes
previstos no art. 312 do CPM e no art. 288 do CP.

MÉRITO
7000665-98.2023.7.00.0000
40001359404 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao mérito, em síntese, os Embargantes alegam que, no Acórdão
vergastado, teria ocorrido: omissão quanto à condenação e ao início do cumprimento da pena;
omissão sobre o dolo no crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM); omissão quanto à
ofensa ao princípio da presunção de inocência; e contradição sobre a permanência da pena
acessória, a despeito de prescrita a pena principal.
Em relação à genérica e vaga afirmação de omissão quanto à condenação e ao
início do cumprimento da pena, presente em um dos Embargos (evento 1, DOC 2), o
Embargante não logrou êxito em indicar qual seria a omissão, a obscuridade ou a contradição
nestes temas. Também é do referido Embargante a afirmação superficial e indeterminada de
omissão sobre o tema da pena acessória de exclusão das fileiras das Forças Armadas.
Transcrevem-se integralmente seus “argumentos” sobre as alegadas omissões:
“DA OMISSÃO EXISTENTE.
No acórdão ora guerreado, entende o Embargante que ocorreu omissão quanto ao sustentado
que a denúncia e posterior Recurso de Apelação, no tocante ao crime de falsidade ideológica,
quanto ao dolo, visto que praticava ordens de superiores.
Assim, como também, na parte final do acórdão no tocante referente a condenação e quanto
ao inicio do cumprimento da pena, bem como pena acessória de exclusão das fileiras das
forças armadas, ficou caracterizado a omissão quanto a esses pontos que deverão ser
sanadas.
Assim, na medida de sanar a omissão as omissões apontadas e dar a devida prestação
jurisdicional ao caso, requer a V.Exa., que analise as questões suscitadas para integralizar o
julgado em comento.”. (Grifo nosso.)
Ainda assim, realizou-se detida análise dos supracitados temas no Acórdão
embargado, não se identificando qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro material
ou ambiguidade. A questão da obediência a ordens superiores e o dolo no crime de falsidade
ideológica será tratado em tópico específico, mais adiante.
Outrossim, em suma, para o crime que restou não prescrito, os termos da
condenação e do cumprimento de pena, de modo claro e inequívoco, permaneceram os
pertinentes termos inalterados da Sentença.
Em relação à alegada omissão sobre o dolo no crime de falsidade ideológica
(art. 312 do CPM), o qual estaria ausente por ter o agente meramente seguido ordens
superiores, melhor sorte não assiste ao Embargante.
O Acórdão foi cristalino em, preliminarmente, de ofício, declarar a prescrição
da pretensão punitiva para o crime de falsidade ideológica, o que torna este tema carente e
despido dos atributos da necessidade da intervenção judicial, da utilidade para satisfação da
pretensão do Embargante e o da adequação da situação fática com o instrumento processual
utilizado. Transcrevo o trecho pertinente:
“PRELIMINAR, SUSCITADA DE OFÍCIO, DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA
7000665-98.2023.7.00.0000
40001359404 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Suscito, de ofício, preliminar de prescrição da pretensão punitiva do crimes previstos no art.
288 do Código Penal, bem como no art. 312 do CPM, na sua forma retroativa, em relação ao
Apelantes DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU, JOSÉ CARLOS NOGUEIRA, ALONSIMAR
JOSÉ DA HORA e MARCO AURÉLIO FELIX DE SOUZA.
No tocante ao delito de associação criminosa - art. 288 do CP -, considerando que a pena
fixada pelo Magistrado a quo, para os 4 (quatro) Apelantes, foi de 1 (um) ano e 3 (três) meses
de reclusão; considerando que não houve recurso do MPM; considerando que o prazo
prescricional, neste caso, é de 4 (quatro) anos, de acordo com o art. 125, VI, do CPM; e
considerando ter transcorrido, entre o recebimento do aditamento da Denúncia (10/6/2016) e
a Sentença condenatória (2/4/2021), lapso temporal superior a 4 (quatro) anos deve ser
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.
No tocante ao delito de falsidade ideológica - art. 312 do CPM -, considerando que a pena-
base fixada pelo Magistrado a quo, para os 4 (quatro) Apelantes, foi de 1 (um) ano e 6 (seis)
meses de reclusão; considerando que não houve recurso do MPM; considerando o
entendimento da Súmula 497 do STF24; considerando que o prazo prescricional, neste caso, é
de 4 (quatro) anos, de acordo com o art. 125, VI, do CPM; e, considerando ter transcorrido,
entre o recebimento do aditamento da Denúncia (10/6/2016) e a Sentença condenatória
(2/4/2021), lapso temporal superior a 4 (quatro) anos deve ser reconhecida a prescrição da
pretensão punitiva.
Por todo o exposto, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade em relação aos apelantes
DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU, JOSÉ CARLOS NOGUEIRA, ALONSIMAR JOSÉ DA
HORA e MARCO AURÉLIO FELIX DE SOUZA, relativa aos crimes previstos no art. 288 do
CP comum (antiga redação) e no art. 312 do CPM, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva com fundamento no arts. 123, IV, c/c. o art. 125, VI, do CPM, e o art. 81 do
CPPM.
(...)
24. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na
sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.”. (Grifo no original.)
Em relação à alegada omissão quanto à ofensa ao princípio da presunção de
inocência, uma vez que foi respeitado o devido processo legal, as provas foram obtidas
legalmente e corroboram, de forma inequívoca, para o veredito. Do Acórdão embargado,
destaco o seguinte trecho:
“Quanto aos argumentos da Defesa de MARCO AURÉLIO FÉLIX DE SOUZA de que o
Acusado estava, ao menos formalmente, em gozo de férias, não tem o condão de
descaracterizar o Réu como autor dos delitos, uma vez que, mesmo que estivesse formalmente
em gozo de férias, na prática, poderia estar presente nos locais de provas, assinar documentos
e acessar o sistema SISAMA. Apenas a comprovação [formal] do registro de férias
regulamentares não é prova suficiente para a desqualificar a prova produzida na perícia
Grafotécnica.”. (Grifos nossos.)
Ressaltando a precisão da PGJM ao versar sobre a questão, transcrevo o trecho
concernente, com o qual concordo integralmente, in verbis:
“Também não há omissão quanto à ofensa ao princípio da presunção de inocência, com
pedido de absolvição do seu assistido, com nítido propósito de prequestionamento da matéria,
tendo em vista que limitou-se a transcrever trecho do acórdão, demonstrando irresignação
com a manutenção da condenação do seu assistido. Não trouxe aos autos qualquer indicação
de omissão, o que impede a reanálise do Julgado nessa parte.
7000665-98.2023.7.00.0000
40001359404 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, o acórdão embargado não merece nenhum reparo, com nossas vênias às
argumentações defensivas, pois, ao que transparece, pretendem, de forma equivocada, via
oposição dos presentes Embargos de Declaração, a reanálise e nova discussão quanto aos
temas já arguidos, enfrentados e devidamente rechaçados pelo Plenário desse e. STM, cuja
fundamentação contida no v. Acórdão mostra-se suficiente, clara e harmônica para o
entendimento de toda a controvérsia lá versada, não havendo omissão a ser aclarada.
Por fim, oportuno colacionar entendimento jurisprudencial que viceja nesse STM sobre o tema
em questão, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO
CPM. ESTELIONATO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU
OBSCURIDADE.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
MERA
DISCORDÂNCIA
DO
ENTENDIMENTO DA CORTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO.
REJEIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. O
manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual adequado para a
reforma do decisum, quando o Embargante busca, tão somente, a rediscussão da
matéria. Na espécie, não se vislumbra qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição
ou omissão existente na decisão embargada. Embargos de Declaração rejeitados por
ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 7000831-04.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 10/02/2022, Data de Publicação: 24/02/2022) grifo nosso”. (Grifos no
original.)
Por fim, em relação à alegada contradição sobre a permanência da pena
acessória a despeito de prescrita a pena principal, os Embargantes deixaram de observar que
nem todos os crimes foram declarados prescritos.
Com efeito, não se identifica qualquer contradição no Acórdão embargado, uma
vez que a pena acessória de exclusão das Forças Armadas sobeja em virtude de ter não ter
ocorrido prescrição em um dos crimes principais, o de falsificação de documento (art. 311 do
CPM), crime pelo qual os Acusados atualmente encontram-se condenados.
Como dito anteriormente, permanecendo condenados à pena de 4 (quatro) anos
e 6 (seis) meses de reclusão em decorrência de suas condutas delinquentes, em crime não
prescrito, permanece inquebrantável o fundamento para a manutenção da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, termos mantidos da Sentença, in verbis:
“Levando-se em consideração os crimes praticados, que contrariam, por completo, os
preceitos militares, e a pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos, é de se
aplicar a exclusão do militar das Forças Armadas, consoante determina o art. 102 do Código
Penal Militar, aos réus DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU e ALONSIMAR JOSÉ DA HORA.”.
(Grifos nossos.)
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de prescrição
da pretensão punitiva relativa ao crime de falsidade material (art. 311 do CPM); de rejeitar a
preliminar defensiva de não recepção do art. 130 do CPM e de inconstitucionalidade das
penas imprescritíveis não previstas expressamente na Constituição Federal; de rejeitar a
preliminar defensiva de prescrição da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, em
virtude da prescrição, apenas e tão somente, dos crimes previstos no art. 312 do CPM e no
7000665-98.2023.7.00.0000
40001359404 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 288 do CP; e, no mérito, de rejeitar os Embargos de Declaração opostos pelas Defesas, e
de manter íntegro, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão lavrado nos autos da
Apelação nº 7000358-18.2021.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359404v11 e do código CRC 55bd7c3e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 1/7/2024, às 10:14:29
1. Recurso Extraordinário, com Repercussão Geral (tema 0438), cuja decisão de mérito fixou a seguinte tese: “Em caso de
inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como
imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena
máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso”Transcrevo a ementa do
julgado:Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
DE REPERCUSSÃO GERAL 438: LIMITAÇÃO DE PRAZO DE PRESCRIÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO EM
CASO DE INATIVIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 415 DO STJ. ART. 5º, INCISOS XLII e XLIV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO (ART. 5º, INCISO XLVII, ALÍNEA
B). DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF). DEVIDO PROCESSO LEGAL
SUBSTANCIAL (ART. 5 º, INCISO LIV, CF). AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, CF). DIREITO
DE AUTODEFESA. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA
COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. PRECEDENTE DO STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ressalvados os crimes de racismo e as ações de grupos
armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático listados no art. 5º, incisos XLII e XVIV, da Constituição
Federal, a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é de que as pretensões penais devem ser exercidas dentro de
marco temporal limitado. Histórico da prescrição no Direito pátrio. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 2. A
vedação de penas de caráter perpétuo, a celeridade processual e o devido processo legal substantivo (art. 5º, incisos
XLVII, b; LXXVIII; LIV) obstam que o Estado submeta o indivíduo ao sistema de persecução penal sem prazo
previamente definido. 3. Com exceção das situações expressamente previstas pelo Constituinte, o legislador ordinário não
está autorizado a criar outros casos de imprescritibilidade penal. 4. O art. 366 do Código de Processo Penal, ao não limitar
o prazo de suspensão da prescrição no caso de inatividade processual oriunda de citação por edital, introduz hipótese de
imprescritibilidade incompatível com a Constituição Federal. 5. Mostra-se em conformidade com a Constituição da
República limitar o tempo de suspensão prescricional ao tempo máximo de prescrição da pena em abstrato prevista no art.
109 do Código Penal para o delito imputado. Enunciado sumular n. 415 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Afronta as
garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal)
o prosseguimento do processo penal em caso de inatividade processual decorrente de citação ficta. Direito subjetivo à
comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada contra si, assim como à autodefesa e à constituição de
defensor. Previsões da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (art. 8º, item 2, alíneas “b” e “d”) e do Pacto de
Direitos Civis e Políticos (art. 14, item 3, alíneas “a” e “d”). 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a
fixação da seguinte tese: Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes
previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo
prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo
permanecer suspenso.(RE 600851, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-12-2020, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-033 DIVULG 22-02-2021 PUBLIC 23-02-2021)
2. Recurso Extraordinário, com Repercussão Geral (tema 0999), cuja decisão de mérito fixou a seguinte tese: “É
imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.”Transcrevo a ementa do julgado:Ementa: RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL.
REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança
jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios
constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso
ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção.
Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a
Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais,
sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o
reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda
humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do
Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e
tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em
7000665-98.2023.7.00.0000
40001359404 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente
é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição
dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias
Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o
Recurso Extraordinário. 6. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano
ambiental.(RE 654833, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020)
7000665-98.2023.7.00.0000
40001359404 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR